Tribunal: TJDFT
Processo: 0010995-86.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
DESPACHO Dê-se vistas ao Distrito federal para, no prazo de 10 (dez) dias já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se, expressamente, acerca do pedido de restituição de imposto de renda formulado por DENISE PEREIRA ROCHA LIMA (id 13258275). Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto